Tribunal: TJPA
Processo: 0002084-90.2017.8.14.0105
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002084-90.2017.8.14.0105

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SEBASTIAO FURTADO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 180, §3º, DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE FORMA EQUIVOCADA. PROCEDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE VOLTA A CORRER NA SUA INTEGRALIDADE APÓS O VENCIMENTO DO LAPSO TEMPORAL DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O prazo prescricional volta a correr na sua integralidade depois de vencido o lapso temporal da suspensão do processo, entendimento este que não foi observado pelo juízo a quo, motivo pelo qual impõe-se a reforma da decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido pela prescrição e consequentemente rejeitou a denúncia. Precedente do STJ.

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso a fim de receber a denúncia e retornar o curso da marcha processo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que rejeitou a denúncia ofertada contra o apelado
SEBASTIÃO FURTADO DA SILVA
, que lhe imputava a prática do crime do art. 180, §3º, do CP, interpôs o presente
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente aduz que a prescrição não está configurada, pois deve ser contada após o encerramento da suspensão do processo.

Pede o provimento do recurso a fim de que a denúncia seja recebida e o curso do processo seja retomado.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 14/05/2017, na Zona Rural do Município de Concórdia do Pará, o recorrido foi preso em flagrante delito em uma blitz, pilotando uma motocicleta Yamaha de cor preta, placa OFK-9753. Por isso, foi denunciado pela prática do crime do art. 180, §3º, do CP.

A denúncia foi recebida em 30/10/2018 (doc. Id nº 18465327, p.1) e o processo foi suspenso em 20/02/2019 (doc. Id nº 18465328, p.5), na forma do art. 366 do CP. Vencido o prazo de suspensão do processo, sobreveio decisão rejeitando a denúncia, reconhecendo a prescrição e a ausência de interesse recursal.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente aduz que a prescrição não está configurada, pois deve ser contada após o encerramento da suspensão do processo.

Com efeito, razão lhe assiste, uma vez que a prescrição volta a correr depois de transcorrido o prazo máximo de suspensão do processo.

Nesse sentido, já decidiu o colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. DURAÇÃO. ART. 109 DO CP. SÚMULA N. 415 DO STJ. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO SEM LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. NÃO CABIMENTO. PENA EM PERSPECTIVA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores por meio da súmula n. 415/STJ e do tema n. 438/STF, segundo o qual, em caso de suspensão do processo, a prescrição voltará a correr após o decurso do tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime.

2. A questão referente à prescrição pela pena em perspectiva não foi debatida pelo Tribunal de origem, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do necessário prequestionamento.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.045.385/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para receber a denúncia e retomar o curso do processo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/07/2024